Tribunal: STF
Processo: RE 258980
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.  LEI LOCAL Nº 11.722/95. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE
 REAJUSTE ESPECÍFICO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE.
Entendimento que
levasse à conclusão de que a referida lei municipal pudesse surtir
efeitos imediatos afrontaria o princípio constitucional da
irredutibilidade dos vencimentos.
O percentual para o cálculo dos
vencimentos será definido em liquidação de sentença pelas instâncias
 ordinárias.
Embargos rejeitados.